Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713417-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GOUVEIA ARRUDA AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LAGOA ECO TOWERS D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 70777320). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator